Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-21.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000024-21.2024.9.13.0005 Relator para o acórdão: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/09/2024 Publicação: 13/09/2024 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SUBMISSÃO A PADS – SURGIMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19 NO PERÍODO DE 2020 A 2021 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS E PRESCRICIONAIS – LEI N. 23.629/2020 COM ALTERAÇÕES NA LEI N. 14.184/2002 – EDIÇÃO DE DIVERSOS DECRETOS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO NESSE SENTIDO – INEXISTÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMISSIONÁRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator para o acórdão) V.V. – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO – PENA DE DEMISSÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DE PRAZOS PRESCRICIONAIS – RESERVA LEGAL – OMISSÃO NA LEI N. 14.310/2002 – ANALOGIA IN MALAN PARTEM – IMPOSSIBILIDADE – ARQUIVAMENTO DO PADS – ATO JURÍDICO PERFEITO – DESARQUIVAMENTO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA EM LEI – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – REFORMA DA SENTENÇA – ANULAÇÃO DA SANÇÃO – REINTEGRAÇÃO – RECURSO PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mateus Santos de Almeida e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, que deu provimento ao recurso para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de declarar a prescrição da pretensão punitiva da administração, anular a demissão imposta ao apelante e determinar a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Tornou-se relator para o acórdão o desembargador Rúbio Paulino Coelho. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Armando Ribeiro e James Ferreira Santos. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Mateus Santos de Almeida contra sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito e julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária por ele ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, por meio da qual pretendeu a anulação do ato demissional a ele imposto e a consequente reintegração ao cargo. Afirma o apelante que prestou concurso público para provimento de vagas no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, CFSd QPPM/2016, regido pelo Edital DRH/CRS n. 10/2015, sendo considerado inapto na fase de exame psicológico, fato que ensejou a propositura de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, perante o juízo cível da comarca de Frutal/MG (autos de n. 5105780-70.2016.8.13.0024). Deferida a antecipação da tutela, o autor, ora apelante, ingressou nas fileiras da PMMG em 12/09/2016. O apelante relata que, em 24/04/2018, foi instaurado um Processo Administrativo-Disciplinar Sumário (PADS), em seu desfavor, nos termos do art. 374 do MAPPA. Todavia, em 02/05/2018, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais publicou acórdão do Agravo de Instrumento, o qual revogou os efeitos da tutela antecipada deferida, implicando a sua exoneração da PMMG e declaração, por parte da instituição militar, de perda de objeto do PADS, em 27/08/2018. Esclarece, ainda, que, em 20/07/2021, no julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, modificou a sentença de primeiro grau, determinando a sua reintegração aos quadros da PMMG. Com isso, em 07/03/2022, o Comandante da 5ª RPM determinou o desarquivamento do Processo Administrativo Disciplinar Sumário n. PADS de Portaria n. 105.855/2018 - 5ª RPM, posto que, à época, não havia operado a prescrição administrativa prevista no art. 508 do MAPPA. Segundo o apelante, não obstante tenha o Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) da 5ª RPM sugerido, à unanimidade, o arquivamento dos autos, por inexistência de provas suficientes para uma punição administrativa, o Comandante-Geral da PMMG aplicou a sanção disciplinar de demissão, efetivada em 09/02/2023, conforme ato assinado pelo Governador do Estado publicado no Diário Oficial. Em suas razões recursais (Evento 40 dos autos originários), alega que entre a data dos fatos e ciência da administração, em 23/08/2017, e a publicação da sanção disciplinar, em 09/02/2023, transcorreram mais de 5 (cinco) anos, sendo que, no período de julho de 2018 e julho de 2021, ou seja, por 2 (dois) anos, o processo administrativo permaneceu extinto/arquivado. Argumenta que, em decorrência da pandemia da Covid-19, os prazos dos processos administrativos foram suspensos a partir do dia 16/03/2020 até o dia 14/09/2020, nos termos do art. 5º c/c o art. 7º do Decreto n. 47.890/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, porque o decreto que suspendeu o prazo prescricional de procedimentos administrativos no âmbito de Minas Gerais em decorrência da pandemia da Covid-19 não possui validade jurídica para processos arquivados e baixados. Além disso, assevera ter decorrido mais de 5 anos entre a data do fato, em 23/08/2017, e a efetivação da sanção disciplinar, em 09/02/2023, não sendo aplicável a suspensão da prescrição enquanto extinto e arquivado o PADS por 2 anos (entre julho de 2018 e julho de 2021). Para fundamentar a alegada inaplicabilidade da suspensão de prazos prescricionais a processos arquivados ou inexistentes durante a pandemia de Covid-19, o apelante invoca a alteração da redação do art. 60 da Lei n. 14.184/2002, os princípios de irretroatividade das leis, segurança jurídica e respeito ao ato jurídico perfeito, bem como entendimento, sem, porém, qualquer referência, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido de que a aludida suspensão não interferiu na regular tramitação dos feitos e, portanto, não causou a interrupção do prazo prescricional. Com tais argumentos, o apelante requer seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença e julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na exordial para anular o ato de demissão e determinar sua imediata reintegração ao cargo de Policial Militar de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões (Evento 48), requerendo que seja negado provimento ao recurso interposto. O apelado assevera não ser possível ao Poder Judiciário o controle do mérito administrativo, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à alegação de ocorrência da prescrição, o apelado aduz que a prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar e os respectivos prazos prescricionais foram disciplinados pelo art. 508 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), sendo que a matéria foi objeto da Súmula n. 3 editada por este eg. Tribunal de Justiça Militar. Afirma o apelado que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, os processos administrativos, em sentido amplo, tiveram a tramitação suspensa, em virtude da pandemia do Covid-19, por dois ciclos suspensivos, um em 2020 e outro em 2021, totalizando 213 (duzentos e treze) dias de suspensão, nos termos da detalhada legislação. Sustenta que, no caso dos autos, em razão da natureza demissionária da transgressão disciplinar, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, tendo como marco inicial o dia 23/08/2017, data da prática da infração apurada no bojo do PADS, e termo final o dia 17/02/2023, data de ativação da punição. Logo, da data em que ocorreram os fatos, deduzido o período total de suspensão de 213 (duzentos e treze) dias, até a data da ativação da punição, inviável falar-se em prescrição, já que não ultrapassados os 5 (cinco) anos. Argumenta que a suspensão do prazo prescricional se aplica à espécie, porquanto a Lei n. 23.629/2020, que instituiu a medida, não prevê nenhum óbice quanto à sua incidência a processos administrativos arquivados, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ressaltando que a criação de condições alheias aos critérios previstos por lei implicaria violação ao postulado da legalidade estrita, que rege a Administração Pública como um todo. Por fim, salienta o apelado que a punição aplicada ao apelante foi pautada pelos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, que, no processo administrativo instaurado no âmbito da administração militar, foram observadas todas as garantias constitucionais, mormente o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer ilegalidade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO O cerne desta controvérsia é no sentido se houve ou não a prescrição da sanção demissionária ativada em 17/02/2023 cujo fato motivador foi praticado em 23/08/2017. Ocorre que tivemos, nesse período, o surgimento da pandemia causada pela covid-19, bem como a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos no âmbito do Poder Executivo, o que por certo inclui a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A Lei n. 23.629/2020 estabeleceu alterações nas hipóteses do artigo 60 da Lei n. 14.184/2002, referentes às suspensões de prazos processuais no âmbito dos processos administrativos do Estado de Minas Gerais, senão vejamos: Art. 1º – O art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 60 – Os prazos processuais não se interrompem nem se suspendem, salvo: [...] II – Em situação de emergência, estado de calamidade pública ou em caso de força maior. § 1º – Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado. [...] § 4º – Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos. O § 4º do art. 60 da Lei 14.184/2002 estabeleceu que, sempre que se editasse decreto do Governador suspendendo prazos processuais em razão de situação de emergência, estado de calamidade ou caso de força maior, haveria também a suspensão de prazo de prescrição a partir da entrada em vigor desse decreto e enquanto durassem seus efeitos. A despeito da redação imbricada, o dispositivo dessa lei não quis suspender a prescrição apenas de processos de marcha sobrestada, evidentemente, mas sim dizer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que, toda vez que se suspendessem prazos processuais mediante decretos do Governador, também se suspenderiam prazos de prescrição. No decorrer do ano de 2020 e 2021, foram editados diversos decretos do Governador do Estado, que resultaram na suspensão de prazo prescricional por 213 (duzentos e treze) dias. Colaciono trecho da contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais que elucida de forma clara essa sucessão de normas e decretos: [...] De se ressaltar que, em virtude da eclosão da pandemia decorrente do Coronavírus (que ensejou a decretação de calamidade pública, pelo Governador do Estado mineiro), os processos administrativos (sentido amplo) tiveram a tramitação suspensa, assim como os correlatos prazos prescricionais. Ocorreram dois ciclos suspensivos; um em 2020 e outro em 2021, totalizando 213 (duzentos e treze) dias de suspensão, senão vejamos: 2020 - De 16 de março de 2020 a 14 de setembro do mesmo ano, totalizando 183 (cento e oitenta e três) dias de suspensão. 2021 - 20 de março de 2021 a 18 de abril de 2021, totalizando 30 (trinta) dias de suspensão. Em 2020, a suspensão fora avalizada pela Lei n. 14.184, de 31/01/2002, alterada pela Lei n. 23.629, de 02/04/2020, pelos Decretos números 1) 47.886, de 15/03/2020, 2) 47.890, de 19/03/2020, 3) 47.932, de 29/04/2020, 4) 47.966, de 28/05/2020, 5) 47.994, de 29/06/2020, 6) 48.031, de 31/08/2020 e pelos Memorandos Circulares números 1) 10.171/2020, 2) 10.193.2/2020, 3) 10.210.2/2020, 4) 10.227.2/2020 e pelo Memorando n. 10.206.2/2020, todos do EMPM. Por sua vez, em 2021, a suspensão ganhou suporte na mesma Lei n. 14.184, de 31/01/2002, alterada pela Lei n. 23.629, de 02/04/2020, nos Decretos n. 48.155, de 19/03/2021 e n. 48.170, de 07/04/2021 e nos Memorandos Circulares n. 10.064.2/2021 e n. 10.077.2/2021, todos do EMPM. No acórdão da Apelação Cível n. 2000002-94.2023.9.13.0005, de relatoria do desembargador Osmar Duarte Marcelino, julgado em 05/12.2023, este Tribunal esboçou o mesmo entendimento quanto à suspensão de prazos prescricionais em razão da edição do conjunto normativo supracitado: APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – UTILIZAÇÃO PELO AUTOR E SEU ADVOGADO DE FATOS E DOCUMENTOS QUE NÃO SE RELACIONAM AO PROCEDIMENTO EM ESTUDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO IMPROVIDO. [...] No entanto, a ativação da sanção relativa ao Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 116.885/2019 – 6ª Cia PM Ind. ocorreu em 29/11/2021, e nem de longe haveria a prescrição, tendo em vista a suspensão dos prazos prescricionais durante a citada pandemia (evento 1 – OUT 15 – página 3). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O art. 1º da Lei n. 23.629, de 02/04/2020, determinou em seu inciso II que haverá a interrupção ou a suspensão do prazo processual em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior. Nesse sentido, o § 1º do inciso II do art. 1º da precitada lei afirma, de forma bem clara, que: “Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado”. E o § 4º da norma supra reza que: “Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos”. Chamo a atenção para o decreto do Governador do Estado de Minas Gerais, no caso o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 - Comitê Extraordinário COVID-19, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e o controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Quanto ao objeto recursal, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, que, no seu art. 2º, dispõe: Art. 2º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. De igual modo, o Chefe do Estado-Maior da PMMG promoveu determinações por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM, de 24 de março de 2020, regulamentando exatamente o Decreto n. 47.886 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Com esse intuito, o Chefe do Estado-Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; [...] Assim, não tenho dúvidas de que a norma aplicável à espécie afirmou a suspensão dos prazos dos processos administrativos, e, por óbvio, os prazos prescricionais, que retornaram à fluência no fim do ano de 2021, tendo havido a suspensão por 213 (duzentos e treze) dias. Quanto aos marcos inicial e final da contagem do prazo prescricional, ensina a doutrina de Maurício José de Oliveira que: Como regra geral, a contagem do prazo prescricional se inicia na data do cometimento da transgressão disciplinar por parte do militar e se encerra na data da ativação do enquadramento disciplinar no Sistema Informatizado da IME (SIRH ou SIGP), ou da ativação da sanção disciplinar conforme se expressa do TJMG, que se dará após a decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 do recurso em primeira instância ou decorrido o prazo de 5 dias úteis sem que tenha sido interposto o referido recurso. Diante do exposto, fica muito claro que, entre o fato motivador da demissão decorrente do PADS (23/08/2017) e a ativação da sanção demissionária (17/02/2023), não decorreu o prazo de 5 (cinco) anos, descontando-se os 213 (duzentos e treze) dias de suspensão dos prazos prescricionais, inexistindo a prescrição da pretensão estatal, pelo que rejeito esta preliminar de prescrição suscitada pelo apelante. No que tange ao desarquivamento do PADS, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu entendimento. Diante de fatos graves e relevantes, a administração militar não pode se omitir e deve perseguir os meios de que dispõe para coibir as condutas nefastas que solapam os princípios consagrados da hierarquia e disciplina e da ética militar. Quando houve o arquivamento do PADS pela perda de objeto, a discussão judicial sobre aquela matéria não estava esgotada, e a administração incorreu em sério equívoco ao determinar aquele arquivamento. A transgressão disciplinar existiu, e o correto seria a busca da sanção administrativa devida. É relevante mencionar que não havia vinculação de uma decisão administrativa e de uma outra judicial de natureza cível, absolutamente precária, de desvincular o recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. As esferas administrativa e judicial são independentes. Com a decisão do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais de reintegrar o apelante nos autos n. 2000024-21.2024.9.13.0005, decorrente da inaptidão do exame psicológico, a administração militar, com base na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, desarquivou o PADS e deu prosseguimento em sua tramitação, diante de fatos novos e relevantes apurados no PADS, revendo de forma acertada o ato anterior reputado como equivocado e ilegal. Na hipótese dos autos, no dia 23/08/2017, o ora recorrente, de folga e em trajes civis, levou duas mulheres para o interior do quartel para com elas manter relações sexuais, fato que decerto afetou a honra e o decoro da classe, de modo a justificar a demissão aplicada, nos termos do artigo 13, inciso III, e artigo 34, inciso II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais. Estando provado o fato, a demissão é razoável e proporcional, bem como legalmente prevista e está em conformidade com o ordenamento jurídico vigente. Dessa forma, não vislumbro vícios ou irregularidades formais que possam macular o processo administrativo. Ao recorrente foi garantida a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Nesse sentido, pedindo vênia ao eminente relator, ratifico e mantenho a sentença de primeiro grau. O ato discricionário demissionário decorreu do PADS revestido de legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não havendo nenhuma razão para ser anulado. Nestes termos, nego provimento ao recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR (VENCIDO) Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de declarar a prescrição da pretensão punitiva da administração, anular a demissão imposta ao apelante e determinar a sua reintegração aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. O apelante alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa, sob o fundamento de que a suspensão de prazos processuais estabelecida por decreto estadual editado durante a pandemia da Covid-19 não se aplica ao Processo Administrativo-Disciplinar Sumário a que foi submetido, pois extinto e arquivado à época, de modo que, entre a data do fato e a efetivação da sanção disciplinar de demissão, teria transcorrido mais de 05 (cinco) anos. Conforme tenho sustentado em outros julgamentos, entendo que apenas por lei é possível suspender o transcurso do prazo prescricional. A Lei estadual n. 23.629/2020 alterou a redação do art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública estadual, possibilitando a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia causada pela Covid-19. A referida Lei, entretanto, não alterou a Lei n. 14.310/2002, a qual dispõe especificamente sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) e contém normas de processo administrativo específicas para os militares mineiros. O princípio da especialidade da norma impõe que, aos militares mineiros, sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002. Reforça tal entendimento o disposto no caput do art. 1º, e seu § 5º, da Lei n. 23.629/2020, que assim estabelece: Art. 1º - O art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...] §5º - O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. O referido dispositivo esclarece expressamente que a Lei estadual n. 23.629/2020 alterou apenas a Lei n. 14.184/2002. Desta feita, os processos regulados por normas específicas, tal como o Processo Administrativo-Disciplinar aplicável aos policiais e bombeiros militares, possuem disposições próprias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Lamentavelmente, não houve a promulgação de lei que taxativamente tenha alterado a Lei n. 14.310/2002, e tal omissão não pode ser suprida por meio de analogia em desfavor de acusado em processo administrativo-disciplinar. Adotar entendimento contrário significa estabelecer uma analogia in malam partem em processo administrativo, situação esta que não se coaduna com os princípios gerais do direito. Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. CARGO OCUPADO SEM REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 2. No mérito, tem-se que o recorrido foi condenado, em sentença, pelo cometimento de ato ímprobo, tendo-lhe sido imputada, dentre outras coisas, a pena de multa com base na última remuneração percebida. Após acolhimento dos embargos de declaração opostos, alterou-se o valor da multa. Já em grau de apelação, o recorrido esclareceu que permanecia equivocada a sentença, pois o cargo que ocupava é honorífico, ou seja, sem percepção de remuneração. O Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer como base de cálculo da pena de multa, o salário mínimo. É sobre a fixação desta base de cálculo - o salário mínimo - que o Ministério Público Federal, ora recorrente, insurge-se. 3. No entanto, não há como prosperar as razões expendidas pelo recorrente. De fato, a pena de multa prevista no art. 12, inc. III, da Lei de improbidade não se baseia no salário mínimo. Conforme pode-se depreender de simples leitura, a apuração da multa é feita com base na última remuneração percebida pelo agente ímprobo. 4. Ocorre que o recorrido já esclareceu, e isto é incontroverso nos autos, que ocupava cargo não remunerado. A pretensão do recorrente é de estabelecer (e-STJ Fl.4097) Documento eletrônico VDA26711832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2020 16:48:29 Publicação no DJe/STJ n. 2999 de 24/09/2020. Código de Controle do Documento: d69e20a9-ed90-4c65-95a4-ce39798c5d19 como base da pena de multa o vencimento básico mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória da Anvisa. 5. Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em desfavor do sancionado. No Direito Penal, ramo em que esta norma foi melhor trabalhada, distinguem se dois subtipos de analogia: a analogia in malan TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 partem e a analogia in bonan partem. A primeira agrava a pena em pressupostas hipóteses não abrangidas pela lei. Já a segunda utiliza-se de situações semelhantes para solucionar o caso sem agravar a pena. 6. Ora, diante da lacuna da Lei de Improbidade Administrativa frente ao caso apresentado, pode-se utilizar da analogia para a determinação da base da pena de multa. No entanto, a analogia não pode ser aplicada in malam partem, porque no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 7. O acórdão, de forma coerente com os princípios regentes do direito, estabeleceu como base da pena de multa a menor remuneração do país, o que se coaduna com a função honorífica realizada pelo recorrido. Neste raciocínio, não há como prosperar a alegação do recorrente segundo a qual deve ser aplicada multa com base no vencimento mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória de autarquia, pois estar-se-ia operando analogia desabonadora. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1216190/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) Não pode, assim, prevalecer o entendimento exposto na r. sentença que acolheu a tese do apelado no sentido de que, entre os anos de 2020 e 2021, a edição de uma série de decretos ocasionou a suspensão de prazo prescricional por 213 (duzentos e treze) dias nos processos administrativos, em sentido amplo, entre os quais, os militares. Nesse sentido, considerando, nos termos do art. 509 do MAPPA, como marco inicial o dia 23/08/2017, data da prática da infração apurada no bojo do Processo Administrativo-Disciplinar Sumário n. 105.855/2018 - 5ª RPM instaurado em face do ora apelante, e, como termo final o dia 17/02/2023, data de ativação da punição, verifica-se que a administração extrapolou o prazo de 05 (cinco) anos para aplicação da pena de demissão, restando caracterizada a prescrição da pretensão punitiva estatal. Ademais, cabe considerar que o ato de arquivamento do Processo Administrativo-Disciplinar Sumário n. 105.855/2018 consiste em ato jurídico perfeito, não havendo previsão legal para a reabertura do procedimento. Como bem pontuou o apelado, em suas contrarrazões, "a criação de condições alheias aos critérios previstos por lei implicaria em violação ao postulado da legalidade estrita, que rege a Administração Pública como um todo". No caso em apreço, constata-se que o Processo Administrativo-Disciplinar Sumário n. 105.855/2018 foi arquivado por ato do Comandante da 5ª RPM da PMMG (Evento 1, DOC9, fls. 85/86), publicado em 17/09/2018, por perda do objeto, com fundamento no art. 50 da Lei n. 14.184/2002, segundo o qual "a Administração pode declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou quando o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente". Lado outro, o despacho de desarquivamento dos autos do aludido PADS (Evento 1, DOC9, fls. 91/92), publicado em 09/03/2022, fundamentou-se no restabelecimento do statu quo ante à decisão administrativa que reconheceu a perda do objeto do procedimento, o que autorizaria a retomada do julgamento do mérito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Contudo, na perspectiva da legalidade estrita, à qual a Administração está vinculada, não há, na legislação administrativa militar, norma que estabeleça hipóteses autorizadoras de desarquivamento dos autos, tal como ocorre, por exemplo, no Código de Processo Penal, o qual prevê: Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. De acordo com a legislação processual penal, portanto, admite-se o desarquivamento do procedimento investigatório quando surgirem provas substancialmente inovadoras aptas a ensejar o início da ação penal. Em suma, sem notícia de prova nova, o inquérito policial não pode ser desarquivado. Na espécie, a extinção e arquivamento do Processo Administrativo- Disciplinar Sumário n. 105.855/2018 configurou ato jurídico perfeito, e a sua reabertura violou o princípio da legalidade. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim de anular a demissão imposta ao apelante e determinar sua reintegração aos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes Desembargadores, após a análise dos autos e ouvir com atenção o voto do eminente Desembargador Relator, peço vênia para divergir do judicioso voto. Com efeito, tenho visão diversa acerca da suspensão do curso da prescrição durante a pandemia da Covid-19, bem como sobre a possibilidade do desarquivamento do PADS. Para mim, o instituto da prescrição não se verificou, como bem decidido na respeitável sentença. É fato inequívoco a suspensão dos prazos processuais nos processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, no curso da pandemia causada pelo SARS-COV-2 (Covid 19), em cujo Poder se inclui a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com efeito, não há obstáculo à suspensão dos prazos prescricionais. O art. 60 da Lei n. 14.184, de 31/01/2002, alterado pela Lei n. 23.629, de 02/04/2020, determina, em seu inciso II, que haverá a interrupção ou a suspensão do prazo processual em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior. Nesse sentido, o § 1º do art. 60 da precitada lei afirma, de forma bem clara, que: “Em relação ao Poder Executivo, a interrupção ou a suspensão dos prazos dos processos administrativos em razão do disposto no inciso II do caput dependerá de decreto do Governador do Estado”. Já o § 4º do referido artigo dispõe que: “Nas hipóteses de suspensão de prazo processual no âmbito do Poder Executivo em razão do disposto no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 inciso II do caput, o prazo prescricional ficará suspenso a partir da entrada em vigor do decreto a que se refere o § 1º e enquanto durarem seus efeitos”. Chamo a atenção para o decreto do Governador do Estado de Minas Gerais, no caso o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, que dispõe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 –, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Quanto ao objeto recursal, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, a qual, e seu art. 2º, dispõe que: Art. 2º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. De igual modo, o Chefe do Estado Maior da PMMG promoveu determinações por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM, de 24 de março de 2020, regulamentando exatamente o Decreto n. 47.886 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Com esse intuito, o Chefe do Estado Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; [...] Assim, não tenho dúvidas de que a norma aplicável à espécie afirmou a suspensão dos prazos dos processos administrativos, e, por óbvio, os prazos prescricionais, que retornaram à fluência no fim do ano de 2021. Aliás, já decidimos sobre essa questão de ordem pública, em julgamento recente, nos autos da Apelação cível n. 2000003-16.2022.9.13.0005. Naquela oportunidade, decidimos, por maioria com ampliação da colegialidade, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração no caso em estudo, conforme aresto abaixo: APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – USO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES CONSIDERADAS INAPROPRIADAS na DEFESA realizada EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO disciplinar – RECURSO não acolhido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Antônio Franceildo Soares Matias e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 votos a 1 em ultrapassar a preliminar de prescrição, vencido o desembargador Fernando Galvão, e, no mérito, (...) [...] No julgamento do apelo cível acima identificado, o eminente Desembargador Fernando Armando Ribeiro lançou em seu voto uma lição preciosa acerca da matéria, verbis: [...] Em que pese a Lei n. 23.629, de 02 de abril de 2020, ter alterado o artigo 60 da Lei n. 14.184/2002, sem fazer qualquer menção à Lei n. 14.310/2002, entendo que o dispositivo citado, que prevê a possibilidade de interrupção/suspensão dos prazos processuais em situação de emergência, estado de calamidade ou em caso de força maior, é perfeitamente aplicável, de forma subsidiária, aos Processos Administrativo-Disciplinares (PADs) militares. A possibilidade da aplicação subsidiária da Lei n. 14.184/2002 aos processos administrativos específicos encontra amparo legal no §2º do art. 1º da referida lei. Confira-se: Lei 14.184/2002 Art. 1º – Esta Lei estabelece normas gerais sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Direta, das autarquias e das fundações do Estado, visando à proteção de direito das pessoas e ao atendimento do interesse público pela Administração. §1º – Os preceitos desta lei aplicam-se também aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado, no que se refere ao desempenho de função administrativa. § 2º – Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. (grifei) É fato notório que a pandemia da Covid-19 assolou o mundo no início do ano de 2020 e, de igual forma, que se fez necessária a adoção de medidas restritivas no intuito de evitar a sua disseminação. A imposição dessas medidas restritivas, notadamente no momento em que não havia tratamento disponível e em que estavam ocorrendo milhares de óbitos em nosso país, acarretou a paralisação, de forma geral, de diversas atividades, dentre as quais, as atividades desenvolvidas pela Administração Pública estadual. No âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, em atenção ao disposto § 1º do art. 60 da Lei. 14.184/2002, com a redação dada pela Lei n. 23.629/2020, o governador do Estado editou os decretos de números 47.886, de 15/03/2020; 47.932, de 29/04/2020; 47.966, de 28/05/2020; 47.994, de 29/06/2020; 47.890, de 19/03/2020; 48.017, de 30/07/2020; 48031, de 31/08/2020; e 48.155, de 19/03/2021, que suspenderam os prazos dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública direta e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 indireta, nos períodos de 16/03/2020 a 14/09/2020 e de 20/03/2021 a 08/04/2021. E mais. No caso vertente, sobre o curso da prescrição pendia condição suspensiva, nos termos do art. 199, I, do Código Civil brasileiro, qual seja a existência de decisão precária que determinava a não reintegração do militar em ação que envolvia regras do concurso público, ainda pendente de análise meritória em outro feito. Assim, da minha parte, ultrapasso a questão da prescrição, rejeitando-a. Quanto ao desarquivamento do processo administrativo-disciplinar sumário (PADS), agiu com inteiro acerto a Administração militar. Vejam bem. A Administração militar, diante de fatos transgressivos gravíssimos, não pode ficar inerte e deve buscar a prevalência das normas que proíbem tais condutas e estabelecem punição. Quando houve o arquivamento pela inexistente “perda do objeto”, já que não havia se esgotado a discussão judicial sobre a matéria, a administração militar, pública, incorreu em flagrante ilegalidade ao determinar o arquivamento do PADS, pois não poderia dispor de seu direito à busca da punição objetivamente prevista, ante um fato comprovado no procedimento administrativo. Não havia vinculação da decisão administrativa a uma decisão cível que determinava, de forma absolutamente precária, a extinção do vínculo do autor, ora apelante, com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sendo independentes os fatos tratados na ação judicial e no PADS em estudo, e, por óbvio, resta inequívoca a independência entre as esferas judicial e administrativa. Assim, o ato de arquivamento do PADS era ilegal. Diante disso, é dever da administração militar rever os atos ilegais, anulando-os ou revogando-os, e, exercendo o inafastável poder de autotutela, o Estado, administração pública, determinou corretamente o desarquivamento do PADS, revendo de forma acertada o ato anterior, reputado irregular ou ilegal. Nesse sentido está assentada a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: Súmula 473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (sem destaque no original) Por fim, destaco que os fatos praticados pelo autor, apelante, causam desonra à corporação, mancham a imagem da gloriosa PMMG junto aos seus membros e à sociedade e provocam uma nódoa na possibilidade de permanência de um militar nos quadros da instituição. Houve a perfeita adequação do fato transgressivo às normas objetivamente estabelecidas, e a caracterização da infração disciplinar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, para a administração militar, revelou-se firme no sentido da prática dos atos pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada, restando patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, com análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que o levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Provado o fato, a sanção de demissão é razoável e proporcional, legalmente prevista, já que está objetivamente prevista para atos de tal natureza, não sendo possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração para debater o mérito de justiça ou injustiça. O princípio da razoabilidade, a exemplo do princípio da proporcionalidade, abriga os valores da racionalidade, da justiça, da medida adequada, do senso comum, da rejeição aos atos arbitrários, e, neste sentido, a conformidade ou adequação dos meios analisa se a medida tomada está em conformidade com o ordenamento jurídico e se é apropriada para atingir o fim público almejado. No caso, além de a medida ser apropriada para atingir o fim público almejado, também está devidamente conformada ao ordenamento jurídico. Portanto, não vislumbrei a existência de quaisquer outros vícios que possam macular a legalidade do procedimento administrativo, e ao ora apelante foram garantidos o contraditório, com ciência inequívoca de tudo, e a ampla defesa, com direito a todos os meios e recursos pertinentes. Por fim, lembro que o princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Extrai-se dos autos que todos os elementos do ato administrativo estão presentes, quais sejam: competência, objeto, forma, motivo e finalidade. As questões afetas ao mérito – justiça ou injustiça da decisão administrativa – não podem ser avaliadas nesta instância, sob pena de adentrarmos na seara da conveniência e oportunidade do ato administrativo sancionador, afastando-se da análise da legalidade. Ante o exposto, na esteira da fundamentação desenvolvida neste voto e pedindo vênia ao eminente Desembargador Relator, nego provimento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 ao recurso de apelação, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição, e, por conseguinte, a demissão do militar autor. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO CONVOCADO Acompanho razões e voto do e. Desembargador Rúbio Paulino Coelho. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, CONVOCADO Acompanho o voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator para o acórdão